Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por sociedade de anestesiologia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança de honorários médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, distinção de precedentes e enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.
2. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a parte foi intimada a apresentar documentos e não o fez, sendo desnecessária a abertura de fase instrutória.
3. A aplicação do CDC foi corretamente reconhecida, diante da relação de consumo entre paciente e prestadora de serviços médicos, conforme jurisprudência consolidada.
4. O termo de consentimento genérico não comprova ciência prévia e inequívoca dos valores cobrados, sendo insuficiente para legitimar a cobrança direta.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
6.O prequestionamento implícito está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna ao julgado.
2. A ausência de abertura de fase instrutória não configura cerceamento de defesa quando a parte foi intimada a apresentar documentos e não o fez.
3. A relação entre paciente e prestadora de serviços médicos configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. O termo genérico de responsabilidade não supre o dever de informação quanto aos valores cobrados, exigindo ciência prévia e inequívoca do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46.